Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O julgamento e recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O julgamento de mérito não está condicionado à instrução, com ampla produção probatória, inclusive por iniciativa do Juiz, sem que tenha havido requerimento das partes, se há elementos suficientes para o convencimento do magistrado.
3. “Os contratos entabulados entre as partes agregam características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submetem-se às normas do CDC, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Precedente.
4. “A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, porque pressupõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor em produzir a prova requerida, sem os quais o juízo não a determinará. 3. As provas são destinadas ao juiz para a formação do seu convencimento, de modo que, se o julgador estiver convicto acerca da desnecessidade e da inutilidade da produção de determinada prova, cabe-lhe então a indeferir.” 1. O julgamento e recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
5. “A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário do consumidor de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência do consumidor contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.” Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.